Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por A. C. dos S. M. e suas filhas menores D. B. dos S. e E. B. dos S., ambas representadas pela mãe, em face da decisão que, nos autos da ação de indenizatória que manejam em desfavor dos agravados – E. P. R. e VP Multimídia Ltda. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam almejando a fixação de alimentos indenizatórios em seu favor, no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo a cada coautora/agravada, necessário ao custeio de suas despesas mensais de subsistência. Segundo a decisão guerreada, a apreciação da pretensão aviada exige cognição exauriente, não se vislumbrando, por ora, a probabilidade do direito invocado. Inconformadas com essa resolução, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida de urgência postulada, fixando-se a obrigação de os agravados prestar-lhes alimentos no correspondente a de 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada uma, ou, subsidiariamente, no montante equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração média que era auferida pelo falecido companheiro e genitor, correspondente ao montante de R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), e, no mérito, a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a primeira agravante mantinha união estável com o Sr. D. B. F. e, dessa relação, nasceram as derradeiras agravantes. Afirmaram que, no dia 09/02/2024, por volta das 08h00, o falecido companheiro e pai, arrimo de família e cabelereiro autônomo, trafegava na BR 251, Km 32, sentido Cristalina/GO, quando fora surpreendido pelo veículo de propriedade da pessoa jurídica agravada, conduzido pelo primeiro agravado, que, consoante sustentaram, de forma ilegal, acessara a rodovia e colidira abruptamente com a motocicleta na qual transitava ele. Verberaram que, dois dias após o acidente, ou seja, em 11/2/2024, o Sr. D. viera o óbito no interior do hospital para o qual fora encaminhado com urgência, em decorrência de traumatismo cranioencefálico. Aduziram que a Polícia Rodoviária Federal fora acionada ao local e elaborara laudo pericial, indicando detalhadamente a dinâmica do acidente e esclarecendo que o falecido D. trafegava com sua motocicleta na via BR 251, quando o veículo da empresa agravada, na tentativa de realizar uma conversão proibida e sem dar preferência para a vítima ou observar a dinâmica do trânsito, findara por dar causa à colisão. Relataram que o laudo pericial produzido concluíra que a culpa no acidente que ensejara o óbito do Sr. D. fora exclusiva do condutor do veículo da empresa agravada. Consignaram que a imprudência relatada causara-lhes severos prejuízos de ordem material e moral, pois companheira sobrevivente e filhas do vitimado pelo infausto, assinalando que todas dependiam economicamente da vítima, que, a seu turno, laborava como cabeleireiro autônomo. Pontificaram que a empresa agravada, em ato de desrespeito, ofertara-lhes ínfima proposta de acordo, destoante das necessidades da família. Relataram que o ato ilícito praticado pelo condutor do veículo restara caracterizado, uma vez que i) tentara realizar conversão proibida, em faixa contínua amarela; ii) abstivera-se de dar preferência à motocicleta em que se encontrava o Sr. D.; iii) não observara a dinâmica do trânsito antes de iniciar a conversão, ensejando que falhara com seu dever de cuidado objetivo. Aludiram ao teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil, acentuando que, de acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de qualquer veículo não deve dirigir sem atentar, primeiramente, às condições de trânsito reinantes à sua retaguarda e, notadamente, à sinalização pertinente. Reprisaram que eram completamente dependentes financeiramente do falecido, que era autônomo e possuía salão de beleza do qual retirava a renda da família, não ressoando possível indicar a renda exata que auferia, pois o faturamento variava, mas geralmente nunca era inferior a 3 (três) salários mínimos. Sustentaram que, portanto, os agravados devem ser condenados, de forma solidária, a pagar-lhes valor mensal a título de pensão, devendo ser utilizado como base de cálculo o salário mínimo, consoante a fração que indicaram, pois consonante o prefixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou a última remuneração comprovada da vítima, que, de conformidade com anotações localizadas na barbearia do Sr. D., seria de R$ 2.775,00 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais), na fração de 2/3 (dois terços) de aludido montante. Pontuaram ressoar urgente que os agravados sejam condenados a prestar tal obrigação, pois, desde o mês de fevereiro de 2024, estão sem renda e têm passado muitas dificuldades. Acresceram que a decisão objurgada evidenciara-se simplória e minimamente fundamentada, não evidenciando o motivo que pelo qual não vislumbrara a probabilidade do direito, o risco de dano ou a razão pela qual as provas indicadas não supriam os requisitos legais da tutela provisória demandada. Realçaram que, ainda que assim não fosse, ressoaria evidente que as exigências legais para o pensionamento existem desde o início do processo, acentuando que há variadas evidências de que todos os requisitos da responsabilização civil estão presentes, tanto que o próprio advogado da empresa agravada buscara as agravantes para realização de acordo, caracterizando sua confissão. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por A. C. dos S. M. e suas filhas menores D. B. dos S. e E. B. dos S., ambas representadas pela mãe, em face da decisão que, nos autos da ação de indenizatória que manejam em desfavor dos agravados – E. P. R. e VP Multimídia Ltda. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam almejando a fixação de alimentos indenizatórios em seu favor, no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo a cada coautora/agravada, necessário ao custeio de suas despesas mensais de subsistência. Segundo a decisão guerreada, a apreciação da pretensão aviada exige cognição exauriente, não se vislumbrando, por ora, a probabilidade do direito invocado. Inconformadas com essa resolução, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida de urgência postulada, fixando-se a obrigação de os agravados prestar-lhes alimentos no correspondente a de 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada uma, ou, subsidiariamente, no montante equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração média que era auferida pelo falecido companheiro e genitor, correspondente ao montante de R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), e, no mérito, a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade processual e presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência, seja imposto aos agravados, em caráter provisório, o pagamento, em favor das agravantes, de alimentos, de natureza indenizatória, originários do ato ilícito que protagonizaram e que teria provocado o falecimento do Sr. D. B. F., companheiro da primeira e genitor das derradeiras agravantes. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à apreensão da subsistência de elementos a induzirem verossimilhança à argumentação desenvolvida pelas agravantes, conferindo plausibilidade ao direito que invocaram de serem contempladas com prestação alimentar, decorrente de ato ilícito, afetada aos agravados, ao início da fase cognitiva. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório deduzido. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, velando pela utilidade do processo, não ostentando natureza puramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza antecipada deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes do desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Firmadas essas premissas normativas e doutrinárias, e pautada que tutela provisória pretendida tema natureza antecipatória, consoante asseguram os elementos materiais que aparelham a ação principal, o Sr. D. B. F., cabeleireiro, companheiro da primeira agravante e genitor das derradeiras recorrentes, fora vítima de acidente de trânsito, o qual, consoante sustentaram na origem, teria sido ocasionado pela colisão transversal, em 09/02/2024, entre o veículo de propriedade da segunda agravada, que no momento era conduzido pelo primeiro agravado, e a motocicleta conduzida pelo extinto. Segundo o que aduziram na peça inicial, seu companheiro e genitor, dois dias após o infortúnio, viera a falecer, na data de 11/02/2024[2], em razão do traumatismo cranioencefálico decorrente do sinistro, pontuando que no momento do óbito encontrava-se ele internado no hospital para o qual havia sido encaminhado com urgência. Com efeito, as alegações formuladas pelas agravantes, no que tange ao acidente e à forma em que ocorrera, revestem-se de verossimilhança. Os elementos probatórios coligidos aos autos principais fornecem indícios de que a morte do Sr. D. B. F. derivara das lesões advindas do acidente automobilístico havido entre o veículo da empresa, ora segunda agravada, que era dirigido pelo seu funcionário, ora primeiro agravado, e a motocicleta conduzida pelo falecido, consoante os registros fotográficos[3], o vídeo[4] e o Laudo Pericial no 24007580B01, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal[5], que instruem os fólios do caderno processual originário. A par do sinistro, dos elementos materiais que aparelham o processo emergem indícios convergentes no sentido de atestar a culpa do primeiro agravado pela provocação do acidente, guarnecendo de plausibilidade, ao menos nessa análise preliminar, as alegações das agravantes quanto ao fator ensejador da pretensão indenizatória que postulam. Da análise do laudo pericial confeccionado por agente policial rodoviário federal, extrai-se que o primeiro agravado conduzia o veículo de propriedade de sua empregadora, ora segunda agravada, e viera a provocar colisão com a motocicleta da vítima. Segundo o reportado nessa peça técnica, o motivo determinante do acidente fora o fato de que o condutor do veículo da segunda agravada não dera preferência à motocicleta conduzida pela vítima, impedindo-a de efetuar manobra de desvio, desembocando no sinistro, confira-se[6]: “INTRODUÇÃO: No dia 09/02/2024, por volta das 08h00, no km 32 da BR-251, sentido decrescente em Cristalina-GO, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal, com 1 (uma) vítima lesionada. Os veículos envolvidos foram: FIAT /FIORINO (V1) e HONDA/CG 125 TODAY (V2). DINÂMICA: Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se a seguinte sequência de episódios: MOMENTO 1: V2 transitava seguindo no sentido decrescente da BR 251. MOMENTO 2: V1 estava aguardando na saída do posto de combustível Sobral para entrar na BR 251, V1 inicia manobra para converter à esquerda e entrar na BR 251.MOMENTO 3: V1 acessa a via sem observar a presença de V2, que não tem espaço suficiente para completar a manobra de desvio, V2 colide transversalmente com V1 (conforme marcas de danos em V1 e V2, assim como a posição final). MOMENTO 4: Condutor de V2 é projetado sobre V1, girando no ar. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. CONCLUSÃO: Conforme constatado em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator determinante do acidente foi que o condutor de V1 deixou de dar preferência e acessou a via sem observar a presença de V2, que não conseguiu desviar, vindo a colidir transversalmente com V1. OBSERVAÇÕES: Na chegada ao local, equipe da GCM sinalizava o local do acidente; O local estava parcialmente preservado, uma vez que condutor de V2 não se encontrava em sua posição final de imobilização, pois havia sido transportado pelo CBMDF; Condutor de V1 realizou o teste do etilômetro, não havendo indicação de consumo de álcool, e condutor de V2 não realizou o teste do etilômetro, pois foi transportado para UPA São Sebastião e não tinha condições de realizar o teste; O veículo V1 foi liberado para o próprio condutor; O veículo V2 foi liberado para condutor de V1, situação solicitada pela esposa do condutor de V2.A gravidade das lesões devem ser confirmadas por meio de relatórios/laudos médicos.” – grifo nosso. Ademais, o laudo pericial da PRF consignara que o condutor do “veículo 2”, ou seja, o Sr. D. B. F., usava capacete e contava com “lesões graves”[7], tendo sido encaminhado ao serviço de saúde em virtude das lesões que o afligiram. Frise-se que o acidente ocorrera na data de 09/02/2024, e, apenas dois dias após o ocorrido, a vítima viera a falecer em decorrência de traumatismo cranioencefálico e de ação contundente, de conformidade com o que restara atestado na certidão de óbito[8]. Destarte, exsurge latente que a causa da morte da vítima decorrera do acidente de trânsito ocorrido, o qual, de sua vez, tivera como “fator determinante” – consoante atestara o laudo da PRF – a conduta do primeiro agravado. Nesse diapasão, tendo em mente que o incidente de trânsito vitimara de modo fatal o companheiro e genitor dos agravantes, o qual, segundo o reportado, era responsável por prover o sustento do núcleo familiar, exsurge possível a fixação de pensão indenizatória em favor das agravantes em caráter antecipatório. Havendo elementos indiciários que permitem dessumir a culpa pelo sinistro, conquanto o fato ainda esteja sob exame sob o crivo do contraditório, e tendo o efeito lesivo, qual seja, o óbito do genitor e companheiro das agravantes, derivado das lesões provocadas pelo acidente, subsiste plausível o direito indenizatório vindicado. Ressalve-se novamente que a dinâmica do acidente e a responsabilidade pela sua produção ainda estão sob apuração, mas, no momento, o que subsiste é a presunção derivada do informe técnico advindo de órgão público. A par dessa apreensão, subiste nítida a união estável havida entre a vítima e a primeira agravante. Conforme os elementos colacionados: i) o douto patrono da segunda agravada reportar-se a ela como “esposa” quando das tratativas de acordo extrajudicial[9]; (ii) é genitora das derradeiras agravantes[10]; (iii) fora a responsável pela comunicação do óbito[11]; (iv) reside no mesmo local que a vítima e sua prole[12], tudo induzindo a subsistência do liame. Outrossim, as derradeiras agravantes são menores de idade, contando com 09 (nove) e 03 (três) anos, e são descendentes de primeiro grau[13] do extinto, denotando que o falecido concorria de forma determinante para o fomento de suas necessidades materiais. Agregando-se essa apuração ao aduzido sobre a culpa pela produção do evento e ao fato de que as lesões advindas do acidente ao companheiro e genitor das agravantes determinaram seu óbito, conforme pontuado, mas reprise-se, soam revestidos de verossimilhança os fatos constitutivos do direito invocado, conferindo plausibilidade à pretensão indenizatória ante o aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil aquiliana (CC, art. 186 e 927). A par dessa apreensão, subsistem latentes as dificuldades que a companheira e as filhas da vítima passaram a experimentar para o fomento de suas necessidades materiais, além da perda que sofreram, corroborando a subsistência do outro pressuposto para a concessão da tutela provisória demandada, pois deixaram de contar com o concurso do pai e consorte para o fomento de suas necessidades diárias, traduzidas na denominação de prestação alimentar. Esse entendimento, inclusive, encontra ressonância em precedentes desta Casa de Justiça quanto a casos assemelhados, consoante testificam os arestos adiante sumariados, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2 - No caso, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito da parte Autora/Agravada, notadamente porque há laudo nos autos em que se aponta que a parte Agravante/Ré é culpada pelo acidente automobilístico que vitimou o marido da primeira Autora e pai do segundo Autor (criança). 3 - Também se verifica, à vista do estágio atual da marcha processual, a presença do perigo da demora, haja vista que, com a morte do marido e genitor, esposa e filho se viram subitamente inseridos em uma situação de vulnerabilidade. 4 - O arbitramento dos alimentos provisórios se deu de forma motivada e proporcional ao binômio necessidade-possibilidade, de modo que não se justifica, ao menos por ora, a alteração no patamar fixado. 5 - Nos termos da jurisprudência do TJDFT, a percepção, pela viúva, de pensão por morte junto ao INSS não lhe retira o direito de receber alimentos provisórios. Ademais, destaca-se que a Juíza da causa, ao quantificar os alimentos, deduziu da quantia a ser destinada à primeira Autora o correspondente à pensão por morte. 6 - Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e receio de dano irreparável ou de difícil reparação), evidencia-se o acerto da Juíza de origem ao deferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1364733, 07183595320218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. FILHA MENOR DE 18 ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. Quando, do cotejo dos elementos de informação que instruem o feito, puder ser identificada a autoria e a dinâmica do acidente, bem como o nexo de causalidade entre este e o óbito do genitor da menor e, ainda, em cognição preliminar e não exauriente, indício de culpabilidade, é possível a fixação de alimentos provisórios, caso demonstrada, na hipótese, a dependência econômica.” (Acórdão 1219145, 07171338120198070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência demandada, a prestação alimentar conferida em caráter antecipatório deve ser estimada com base no que a vítima auferia, o que não está evidenciado. Conquanto tenha sido demonstrado que exercia a profissão de cabeleireiro[14], não subsistem elementos materiais que atestem a extensão do quanto era auferido com o exercício de seu labor, tendo havido apenas a juntada de anotações escritas em caderno. Destarte, à míngua da comprovação da efetiva renda auferida do falecido, mas comprovado que exercia profissão pela qual recebia contraprestação financeira, o que se afigura plausível é se presumir que auferia ao menos um salário mínimo mensal. Com efeito, não estando os autos guarnecidos com elementos indicativos da renda que auferira com o desenvolvimento do ofício que exercia, mas soando incontroverso que laborava, e sendo o salário mínimo o indicativo do mínimo que o trabalhador brasileiro pode auferir, deve ser içado como parâmetro do que percebia até que a questão seja elucidada. Essa a base de cálculo da verba alimentar a ser fixada em caráter provisório. Assim, inclusive, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça em situações como a descortinada nos autos, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO DENTRO DE CENTRO DE DETENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO À PENSÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.201/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) – grifos nossos. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que ficou configurada a responsabilidade civil por erro médico exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. A indenização fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.211.850/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.) – grifo nosso. “RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS NoS 7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por cidadão americano em decorrência das lesões que o incapacitaram parcial e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que o conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. (...). 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pensão mensal devida a familiar deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade do autor e do fato de que residia com sua esposa no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado do Texas, nos Estados Unidos da América. (...) 15. Recursos especiais da prestadora de serviços e da concessionária parcialmente providos. Recurso especial da vítima provido. Recurso especial da seguradora prejudicado.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) – grifo nosso. Alfim, importa ser fixada mais uma premissa. Na esteira do que sobejara pleiteado pelas agravantes, a responsabilidade dos agravados efetivamente é solidária por expressa previsão legal. Essa assertiva deriva da constatação de que, além do vínculo empregatício subsistente, o primeiro agravado conduzia veículo de propriedade da empregadora, induzindo, sob uma ótica ou outra, solidariedade pela composição dos danos advindos do acidente (CC, art. 942, parágrafo único, c/c art. 932, III)[15]. Ora, uma vez atestada a culpa do empregado - no caso, o primeiro agravado, responsável pela condução do veículo da segunda agravada - pela germinação do ato ilícito, deve responder o empregador objetivamente pelo havido em virtude de o ato violador do direito alheio ter sido aflorado em decorrência do trabalho que desempenhara. Essa apreensão é ratificada pela Corte Superior de Justiça, assim como por esta Casa de Justiça, conforme testificam os julgados colacionados adiante, litteris: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes. 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3o, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.) – grifo nosso. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.383.867/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.) – grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA E CULPOSA. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade objetiva do empregador por eventuais atos ilícitos praticados por seu empregado, na forma do artigo 932, III, do Código Civil, não torna este parte ilegítima na ação de indenização, mas, sim, enseja a responsabilidade solidária de ambos, consoante artigo 942, parágrafo único, do referido Código. Comete ato ilícito e culposo o motorista que, posicionado na faixa da esquerda, vira à direita, para ingressar em outra via, e atinge o veículo que se encontra na faixa adequada para a manobra, em violação aos artigos 38 e 197, do Código de Trânsito Brasileiro. São devidos lucros cessantes ao prestador de serviço de transporte pessoal por intermédio de aplicativo que fica impossibilitado de exercer a atividade, pelo período em que o seu veículo está em conserto. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não caracterizam dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, durante o período de conserto do veículo abalroado, embora cause aborrecimentos e contratempos, não configura ofensa aos direitos da personalidade.” (TJDFT, Acórdão 1405820, 07205189120208070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. MORTE DE ENTE QUERIDO. EMPREGADOR. SEGURADORA. TOMADORA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL. VALOR. LIMITE. IDADE. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. I. Em se tratando de pretensão deduzida por terceiro beneficiário do seguro em razão de dano causado pelo segurado, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, caput, do Código Civil. II. O empregador responde solidariamente pelos danos praticados por seu empregado, considerando que responde objetivamente nos casos em que o preposto atua com culpa, nos termos dos artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil. III. A tomadora dos serviços terceirizados responde solidariamente pelo dano decorrente de conduta culposa de empregado da pessoa jurídica contratada ocorrido durante a prestação dos serviços. (...). IX . Negou-se provimento aos recursos dos réus. Deu-se parcial provimento ao recurso das autoras.” (TJDFT, Acórdão 1306021, 00221252520168070003, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. À guisa de ilustração, impende pontuar, ainda, que, mesmo na hipótese de ausência de vínculo empregatício, a jurisprudência é firme em reconhecer a responsabilidade solidária do proprietário do veículo e seu respectivo condutor[16]. Estabelecida, pois, mais essa premissa, em sede de cognição sumária, sob latente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, uma vez que as agravantes, em decorrência do falecimento do companheiro e genitor, responsável pelo sustento do núcleo familiar, encontram-se desprovidas de amparo financeiro, e essa situação derivara do ilícito que os elementos colacionados indicam ter sido provocado pelo primeiro agravado. O risco, portanto, subsiste e consiste na hipótese de as agravantes terem afetadas sua subsistência material. Os alimentos provisórios, conforme anotado, devem ser mensurados com base de incidência em um salário mínimo, tendo em conta a inexistência de comprovação do que a vítima auferia com o ofício profissional que desenvolvia. Ademais, é intuitivo que, auferindo ao menos esse montante, consumisse ao menos 1/3 (hum terço) do percebido com suas despesas pessoais. A prestação, portanto, consoante essa equação, deve ser fixada, até o desate da ação, em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigorante, devendo ser recolhida em juízo ou em conta da titularidade da primeira agravante. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a plausibilidade do direito evocado pelas agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não haja a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de ser afetada sua subsistência pelo ato ilícito ocorrido. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo ativo postulado, e, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, concedendo a tutela provisória de urgência demandada, comino aos agravados, em caráter solidário, a obrigação de destinarem mensalmente às agravantes pensão alimentar de cunho indenizatório no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a ser recolhido em juízo ou em conta da titularidade da primeira agravante, sob pena de execução coercitiva. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 196523722 (fl. 52), Ação Indenizatória no 0703516-42.2024.8.07.0012. [3] Fotografias de ID 196523716 dos autos originários. [4] Vídeo de ID 196523719 dos autos originários. [5] Laudo de ID 196523721, fls. 43/51, dos autos originários. [6] Laudo pericial de ID 196523721, fl. 45, dos autos originários. [7] Laudo pericial de ID 196523721, fl. 51, dos autos originários. [8] Certidão de óbito de ID 196523722, fl. 52, dos autos originários. [9] Petição inicial de ID 196520594, fl. 08, dos autos originários. [10] Certidões de nascimento de IDs 196523700 e 196523703, fls. 34 e 35, respectivamente, dos autos originários. [11] Certidão de óbito de ID 196523722, fl. 52, dos autos originários. [12] Laudo pericial de ID 196523721 (p. 9), fl. 51, conta de água de ID 196523710, fl. 37, e procuração de ID 196523695, fl. 30, dos autos originários. [13] Certidões de nascimento de IDs 196523700 e 196523703, fls. 34 e 35, respectivamente, dos autos originários. [14] Certificado e fotografias de ID 196523725, fls. 53/57, dos autos originários. [15] CC: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; (...) Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.” [16] Vide os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (i) AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; (ii) STJ - AgInt no AREsp: 1215023 SC 2015/0246157-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019.